Tribunal: TJDFT
Processo: 0005306-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Homicídio culposo. Maus tratos. Morte de feto. Conduta culposa.
Se a morte do feto ocorre antes de iniciado o trabalho de parto a conduta do médico que atendeu paciente não se qualifica como homicídio culposo e nem como crime de aborto ou de maus tratos, que não há na forma culposa. Apelação não provida.